Tribunal: TJDFT
Processo: 0745326-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. SESSÕES ILIMITADAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Da mera leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos pelos quais a agravante pretende a revisão da decisão hostilizada, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. Na hipótese, consta do laudo médico que o número de sessões de oxigenoterapia hiperbárica varia conforme o quadro clínico, tendo sido solicitado dez sessões da referida terapia. Desse modo, a pretensão da parte de obter autorização judicial para realização ilimitada de sessões é incompatível com a prescrição médica.
3. A necessidade de realização posterior de novas sessões configura, nesse momento processual, fato hipotético, a depender de manifestação médica expressa, ou seja, o custeio do tratamento da parte se dá conforme declaração do médico assistente.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.